Tribunal: TJES
Processo: 5006053-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006053-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARISA DE SOUZA OLIVEIRA CARNEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito e pedido de tutela provisória ajuizada por MARISA DE SOUZA OLIVEIRA CARNEIRO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Narra a requerente, em síntese, que é a titular da instalação nº 128052 e que, em julho/2022, recebeu uma cobrança no valor de R$ 9.072,47, com origem no TOI nº 9675594.

Afirma que a cobrança é indevida, pois não realizou nenhuma irregularidade, não foi notificada para acompanhar a inspeção em sua instalação elétrica e, além disso, pelo fato de não ter havido aumento brusco dos valores das suas contas posteriores à troca do medidor.

Acrescenta que buscou resolver o problema por meio de recurso administrativa, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a Requerida suspenda a exigibilidade da cobrança complementar, vinculada ao mês de julho de 2022, para que assim, evite-se a inserção do nome da Autora no cadastro de inadimplentes, bem como, a suspensão dos serviços de energia de sua residência; (ii) No mérito requer seja confirmada a medida de urgência pleiteada; sejam declarados inexistentes os débitos constantes na cobrança complementar, no valor de R$ 9.743,63 (nove mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos).

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do TOI nº nº 9675594 e por consequência a inexistência do débito dele originado e CONDENAR a ré a restituir à autora o valor de R$ 190,40 (cento e noventa reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária desde o pagamento e juros a contar desta data. Quanto ao pedido contraposto JULGOU IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação. Dessa forma, DECLAROU EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI, sendo o débito imputado ao consumidor totalizado a quantia de R$ 9.743,63.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do supracitado débito de R$ 9.743,63, referente ao TOI.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)